Tribunal: TJSP
Processo: 1048368-69.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
RECURSO – Apelação – Cédula de Crédito Bancário – "Ação ordinária c. c. pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Admissibilidade parcial – Aplicação das regras do CDC – Licitude das taxas de juros remuneratórios, expressamente pactuadas – Adoção das teses fixadas no julgamento do REsp no 1.061.530/RS

Ementa:
RECURSO – Apelação – Cédula de Crédito Bancário – "Ação ordinária c. c. pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Admissibilidade parcial – Aplicação das regras do CDC – Licitude das taxas de juros remuneratórios, expressamente pactuadas – Adoção das teses fixadas no julgamento do REsp no 1.061.530/RS – Inexistência de abusividade nas cobranças denominadas "Tarifa de Cadastro", "Tarifa de Avaliação do Bem" e "Registro de Contrato", relativas a serviços efetivamente prestados – Aplicação das teses firmadas no julgamento do REsp no 1.251.331/RS, REsp n° 1.578.533/SP, REsp no 1.639.320/SP e REsp no 1.639.259/SP – Contratação de "Seguro" e "Cap. Parc. Premiavel" sem oportunizar a escolha do consumidor, com a imposição de Seguradoras indicadas pela apelada, vinculadas ao mesmo conglomerado econômico, que se revelam abusivas, configurando vendas casadas – Valores indevidamente cobrados que devem ser restituídos de forma simples – Sentença reformada – Ação julgada parcialmente procedente – Fixação de sucumbência recíproca – Recurso parcialmente provido.